Tribunal: TJSP
Processo: 1010716-81.2024.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de primeiro grau que condenou a operadora do plano de saúde no fornecimento de terapias no âmbito domiciliar e na compensação por danos morais. Alegação de omissão a respeito de julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual, todavia, foi devidamente apreciado pelo acórdão.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de primeiro grau que condenou a operadora do plano de saúde no fornecimento de terapias no âmbito domiciliar e na compensação por danos morais. Alegação de omissão a respeito de julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual, todavia, foi devidamente apreciado pelo acórdão. Verdadeiro inconformismo com o resultado do julgamento. A jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que o julgador não está restrito a rebater todos os pontos levantados no processo devendo se cingir àqueles que realmente importam, dentro da sua convicção, para a correta solução do litígio dentro das balizas do ordenamento jurídico. Adoção do prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.